Tribunal: TJDFT
Processo: 0750558-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750558-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CAMARA &amp; LUSO COMERCIO DE FERRAGENS E MAT CONST LTDA, ALMIR CUNHA CAMARA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0050016-42.2007.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de CÂMARA &amp; LUSO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. E OUTRO, entre outros temas, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade manejada pela ora Agravada para reconhecer a prescrição da pretensão quanto aos débitos locatícios vencidos até 04 de setembro de 2004. Preparo regular (Num. 21719573). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador